Tribunal: TJSP
Processo: 1019496-32.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Invalidez parcial. Pretensão do segurado ao recebimento de valor superior ao que lhe foi pago administrativamente. Descabimento. Acidente ocorrido na vigência da Lei no 11.945/2009, que prevê a proporcionalização da indenização de acordo com a natureza e grau da invalidez. Aplicação da tabela anexa a esse diploma legal reconhecida

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Invalidez parcial. Pretensão do segurado ao recebimento de valor superior ao que lhe foi pago administrativamente. Descabimento. Acidente ocorrido na vigência da Lei no 11.945/2009, que prevê a proporcionalização da indenização de acordo com a natureza e grau da invalidez. Aplicação da tabela anexa a esse diploma legal reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Legitimidade da graduação legal da verba indenizatória, proporcionalmente à extensão das sequelas do sinistro. Súmula no 474 do STJ. Reconhecimento pelo STF, em controle concentrado, da constitucionalidade da Lei no 11.945/2009. Pretensão, ainda, de correção do teto indenizatório desde a data de sua instituição por lei. Descabimento. Critério geral, definido em lei, aplicável à massa de segurados. Impossibilidade de adoção de solução diferenciada, com a criação de um indexador tácito, de modo a fazer valer em favor dos segurados individuais quantia diversa daquela nominalmente prevista na lei. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.